Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720812-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LETICIA SIMOES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante em 26.6.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 27.6.20, para garantia da ordem pública (ID 17353211, p. 1/2). Alega a impetrante que a prisão preventiva é desproporcional. Caso a paciente seja condenada, possível incidir causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado. E a paciente é primária, tem emprego lícito e dois filhos menores de 12 anos de idade, o que autoriza substituir a prisão preventiva por domiciliar, sobretudo em razão do risco de contágio da Covid-19. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que o modus operandi revela a periculosidade da paciente e dos demais autores do fato: “eles foram presos próximo ao CPP e lá estavam para arremessar um cano com drogas, facas e aparelhos celulares por cima do muro do presídio, cujo destinatário seria o preso ‘Faísca’, circunstância gravíssima”(ID 17353211, p. 2). O crime, nas circunstâncias em que ocorreu - facilitando a entrada de drogas em estabelecimento prisional - revela conduta gravíssima, sobretudo porque gera intranquilidade social, fomentando o tráfico de entorpecentes dentro e fora da prisão e demais práticas criminosas, além de atentar contra a ordem e a disciplina no presídio. Conquanto grave a conduta, a paciente é primária, tem residência fixa e dois filhos menores de 12 anos (nascidos em 25.10.14 e 4.9.17 - IDs 17353213, 17353214 e 17353215). Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). Em dezembro de 2018, a L. 13.769 introduziu o art. 318-A ao CPP, dispondo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente. Ou seja, a prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, contra o filho ou dependente (art. 318-A do CPP) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. O crime imputado à paciente – tráfico de entorpecentes – não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Não há justificativa excepcional para indeferir a prisão domiciliar. Além do mais, a paciente se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ - crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e pessoas responsáveis por criança de até doze anos. Ressalte-se que as medidas adotadas como prevenção ao contágio da Covid-19 não são o único fundamento para revogar a prisão preventiva, apenas reforçam a decisão. Defiro a liminar e substituo a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, somente podendo se ausentar de sua residência mediante autorização judicial, com a obrigação de comparecimento em juízo, pelo prazo a ser fixado pelo juiz da causa, e mediante o cumprimento de eventuais condições a serem estabelecidas na instância de origem. Após ser colocada em prisão domiciliar, a paciente deverá, na vara de origem, firmar termo das condições da prisão domiciliar. Comunique-se. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2020. Desembargador JAIR SOARES